Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728447-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EDIVANIA ROCHA ALMEIDA PINHEIRO DECISÃO 1. O autor agrava da certidão expedida pela Diretora de Secretaria da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0707265-96.2021.8.07.0004 – id 131877122) que, em demanda de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69), nos termos da Portaria TJDFT 2/2016, intimou-o a comprovar a veracidade da informação constante da petição id 131840704 (novo endereço para cumprimento de mandado de busca e apreensão de veículo), mediante documentos, como fotografia, que contenha a placa do veículo e alguma informação que comprove a localização, tendo em vista as cinco consultas infrutíferas efetuadas nos sistemas disponíveis, facultando requerer a conversão do pedido para ação executiva. Sustenta, em suma, ausência de previsão legal da necessidade de comprovar a localização do veículo, mediante fotografia, para se efetivar sua busca e apreensão, além de que o requerimento de conversão da demanda em execução é uma faculdade do credor, que, no caso, informa não ter interesse na alteração do rito, pois pretende exaurir os meios de localização do bem. Requer a tutela de urgência para desentranhamento do mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço indicado. 2. Os recursos no CPC são previstos para impugnar atos jurisdicionais, vale dizer, atos praticados por magistrado, o que não é o caso dos autos. O agravante deve primeiramente provocar o MM. Juiz da Vara, cuja decisão poderá ensejar o recurso pertinente. Atente-se para o precedente da Corte que, embora firmado sob a égide do CPC-73, ainda se mostra atual: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO LAVRADA PELO DIRETOR DE SECRETARIA. AUSÊNCIA PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. 1. O ato praticado por serventuário da justiça, no máximo, se submete ao controle do próprio Magistrado titular da vara a que está vinculado (art. 1o do Provimento Geral da Corregedoria), mas, de nenhuma forma, desafia recurso. 2. Aplicável à espécie o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, quando o Relator, diante de um recurso manifestamente improcedente, nega-lhe seguimento. 3. Agravo regimental não provido. (1a T. Cível, ac. 595.085, Des. Flávio Rostirola, 2012) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator